Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Inexistindo no julgado o alegado vício da omissão, o recurso não merece acolhimento.